Tribunal: TJDFT
Processo: 0028765-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0028765-24.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANSELMO LUIS ALVES DE MACEDO, ANTONIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA, JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA, JOSE SEVERINO DIAS, LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA, NATA CLAUDIO DO NASCIMENTO, SEBASTIAO MACHADO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Corrigido o defeito na representação processual e apresentada a conta bancária de titularidade do credor, DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária (ID 16768102). Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto